Tribunal: TJSP
Processo: 1027184-33.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – Pedidos de indenização por dano material e moral calcados em descontos e saques não reconhecidos pelo correntista, efetuados ao longo de aproximadamente seis anos em conta utilizada para recebimento de proventos de aposentadoria – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Descabimento –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – Pedidos de indenização por dano material e moral calcados em descontos e saques não reconhecidos pelo correntista, efetuados ao longo de aproximadamente seis anos em conta utilizada para recebimento de proventos de aposentadoria – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Descabimento – Inverossimilhança da alegação de fraude – Descontos e saques realizados durante longo período, em desconformidade com o proceder usual de fraudadores – Alegada relevância dos proventos recebidos na conta discutida para o sustento do correntista que forçosamente teria levado à pronta detecção de operações irregulares – Admissão pelo autor quanto a ter autorizado o emprego do cartão por terceira pessoa, contrariando a alegação inicial – Fraude e falha na prestação do serviço não verificadas – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.